Tribunal: TJMT
Processo: 1036227-36.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036227-36.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HEMETERIO FERREIRA SOBRINHO - CPF: 246.350.301-72 (APELANTE), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELANTE), HEMETERIO FERREIRA SOBRINHO - CPF: 246.350.301-72 (APELADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA 1ª. VOGAL, PROVERAM O RECURSO DE HEMETRIO FERREIRA SOBRINHO E PROVERAM O APELO DA SUL AMÉRCA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1ª. VOGAL; DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 2º. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3º. VOGAL E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4ª. VOGAL.

E M E N T A

DOIS
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE – PAGAMENTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO – RESCISÃO UNILATERAL ABUSIVA – ERRO DO PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA MANTIDA – LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DE REAJUSTE – PEDIDO FORMULADO DEPOIS DA CITAÇÃO DA REQUERIDA – INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO AFASTADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO
–
RECURSO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE PARCIALMENTE PROVIDO
.

1-

Caso concreto em que o pagamento das mensalidades do plano de saúde eram pagas por meio de débito automático e, por falha na prestação do serviço, a Operadora/Apelante deixou de debitar o montante referente à parcela do mês de novembro de 2017, debitando, contudo, a dos dois meses subsequentes e, depois, promoveu o cancelamento do contrato. Inobservância da cláusula contratual invocada pela própria Apelante, que exige o lançamento da parcela inadimplida para débito automático no mês seguinte, acrescida dos encargos contratados e cumulada com a parcela vincenda. Inexistente a prova de descumprimento do contrato pelo Recorrido, e inconteste a falha da própria Apelante, mantém-se o dever de ressarcimento dos danos materiais comprovados.

2-
“O Superior Tribunal de Justiça já assentou que é vedada a modificação dos pedidos da petição inicial, após a citação, sem o consentimento do réu.”
(AgInt nos EDcl no AREsp: 1529863 SP), e também não admite a possibilidade de consentimento tácito do demandado quando, após a citação, houver aditamento do pedido inicial. (AgInt no REsp: 1750934 ES). Na hipótese, afasta-se da sentença o capítulo de determinou a observância, pela Apelante, do índice de 10% (dez por cento) de reajuste autorizado pela ANS para planos individuais,
porque o pleito foi formulado depois da citação da Requerida/Apelante, que não consentiu expressamente.

3- O
STJ tem aplicado a máxima de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral; todavia, é configurado quando há agravamento à saúde, dor, abalo psicológico etc. No caso, o beneficiário/apelante tinha 58 (cinquenta e oito) anos quando o plano de saúde foi cancelado, e somente tomou conhecimento desse fato quando deu entrada em Pronto Atendimento Hospitalar; logo, o cancelamento acarretou angústia, desconforto espiritual e violou sua dignidade, que ultrapassa o mero descumprimento contratual.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1036227-36.2018.8.11.0041

São dois Recursos de Apelação: o primeiro interposto por
Hemetério Ferreira Sobrinho
e segundo pela empresa
Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A.
, ambos objetivando a reforma parcial da sentença proferida pela Juíza 9.ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Danos Materiais – Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada pelo primeiro Apelante.

A Julgadora singular acolheu parcialmente os pedidos, ratificou a decisão liminar e determinou que a Requerida/Apelante reative o plano de saúde, com observância do índice de 10% (dez por cento) de reajuste autorizado pela ANS para planos individuais, além de condená-la ao ressarcimento dos valores por ela recebidos e dos montantes despendidos pelo Autor/Apelante para a realização de exames médicos, ambos durante o período de inatividade do plano, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada pagamento, bem como a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

O primeiro Apelante insurge-se quanto ao indeferimento do pedido de danos morais. Argumenta que o cancelamento do plano de saúde, de forma unilateral, pela empresa Recorrida, acarretou dano moral indenizável.

A segunda Recorrente, por sua vez, alega que o cancelamento do plano de saúde de deu de forma regular, não havendo que falar em conduta abusiva.

Aduz que o contrato é anterior à Lei 9.656/98, de modo que não se exige notificação prévia do segurado para o cancelamento decorrente da inadimplência.

Sustenta que diante do descumprimento do contrato pelo Apelado, que ficou inadimplente, não pode ser compelida em ressarcir os valores despendidos com exames médicos.

Por fim, argumenta que a revisão dos reajustes não foi requerido pelo Apelado e que devem ser observadas as cláusulas contratuais de reajuste, pois o contrato não foi adaptado à Lei 9.656/98.

Contrarrazões nos Ids. 95850148 e 95850150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, o Sr. Hemetério Ferreira Sobrinho promoveu o feito ao argumento de que a empresa Sul América, sem qualquer justificativa, cancelou seu plano de saúde.

Aduziu que somente tomou conhecimento do fato porque precisou de atendimento médico de emergência e lhe foi negada a cobertura, motivo pelo qual despendeu a quantia necessária para o atendimento e a realização dos exames.

Ressaltou que a mensalidade do plano sempre foi paga pontualmente, já que é cadastrada em débito automático e que jamais recebeu qualquer cobrança; contudo, ainda assim a Apelante cancelou seu plano de saúde, colocando sua vida em risco.

Sob tais fundamentos, requereu, cautelarmente, o restabelecimento do plano de saúde e da cobrança das mensalidades vincendas após a regularização, via débito automático na conta corrente já cadastrada em seus sistemas, no pedido principal, requestou a manutenção do contrato, a condenação da empresa à restituição dos valores despedidos com as despesas médicas – R$ 3.939,03 (três mil, novecentos e trinta e nove reais e três centavos), e dos valores debitados da sua conta corrente depois do cancelamento indevido do plano (referentes aos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018), além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Depois de deferida a liminar e da citação da empresa Sul América, o Autor/Apelante apresentou pedido de aditamento da petição inicial.

Alegou que a Requerida/Apelante juntou boletos bancários do ano de 2018 com reajustes acima do permitido pela Agência Nacional de Saúde- ANS, motivando o aditamento da causa de pedir e do pedido.

Assim, requereu a nulidade do índice de reajuste aplicado ao plano de saúde no ano de 2018, adequando-o ao percentual máximo de 10% (dez por cento), bem como que, ao final, a empresa fosse condenada a devolver em dobro os valores cobrados acima do percentual máximo determinado pela ANS.

Conforme relatado, os pedidos foram parcialmente acolhidos.

A sentenciante determinou que a Requerida/Apelante reative o plano de saúde, com observância do índice de 10% (dez por cento) de reajuste autorizado pela ANS para planos individuais, além de condená-la ao ressarcimento dos valores por ela recebidos e dos montantes despendidos pelo Autor/Apelante para a realização de exames médicos, ambos durante o período de inatividade do plano, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada pagamento, bem como a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A empresa Recorrente, por sua vez, alega que o cancelamento do plano de saúde de deu de forma regular, não havendo que falar em conduta abusiva.

Aduz que o contrato é anterior à Lei 9.656/98, de modo que não se exige notificação prévia do segurado para o cancelamento decorrente da inadimplência.

Inobstante às razões jurídicas expostas pela empresa Apelante neste tópico, o fato é que é irrelevante se o contrato é anterior à Lei 9.656/98, já que o pagamento das mensalidades era feita por meio de débito automático.

Nota-se que em outubro de 2017 foi debitado o valor da mensalidade da conta bancária do consumidor; contudo, por falha na prestação do serviço não promoveu o débito no mês de novembro de 2017 e, nos dois meses seguintes (dezembro de 2017 e janeiro de 2018), as mensalidades foram novamente debitadas.

Ou seja, ainda que se considere a possibilidade de o plano de saúde ser cancelado sem a prévia notificação do consumidor para isso exige-se a inadimplência daquele, o que, neste caso, não pode ser imputado ao Recorrido.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. CANCELAMENTO INDEVIDO
. Relação de consumo.
Ausência de comprovação pela operadora de plano de saúde de envio de comando de débito para a instituição financeira. Cancelamento indevido do plano de saúde do autor, tendo em vista a existência de saldo para pagamento da mensalidade por débito automático
. Alegação da recorrente de culpa exclusiva do banco que não pode prosperar, já que a responsabilidade pelo comando de pagamento recai sobre ela. Dano moral configurado. Verba indenizatória que se reduz para montante necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do dano imaterial. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RJ - APL: 00117084620178190002, Relator: Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO, Data de Julgamento: 10/07/2019, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL). (sem grifos no original)

E mais: de acordo com o Item 40 das Condições Gerais do contrato, o plano é cancelado automaticamente na forma prevista no subitem 29.2; contudo, é oportuno transcrever a redação integral do Item 29.
Verbis
:

29 - PAGAMENTO DOS PRÊMIOS MENSAIS

Por opção indicada no cartão proposta, a forma de cobrança dos prêmios mensais do seguro poderá ser:

1 - Através de ficha de compensação, ou

2 - Através de débito em conta corrente.

29.1 - A insuficiência de saldo em conta corrente ou falta de quitação do prêmio até o sétimo dia útil posterior à data de seu vencimento, determinará a
automática suspensão
das garantias do plano contratado. Enquanto não houver a quitação do premio em atraso, a seguradora ficará isenta da responsabilidade pelo pagamento ou reembolso de qualquer evento coberto ocorrido neste período.

29.2 -
O prêmio em atraso
, acrescido da variação mensal de valor prevista no item 32 destas condições,
será cobrado juntamente com o próximo prêmio mensal do seguro
.
A insuficiência de saldo em conta corrente ou falta de quitação do prêmio acumulado até o sétimo dia útil posterior a data de seu vencimento, implicará no automático cancelamento do seguro, retroativamente ao final de vigência do último prêmio quitado
, não cabendo qualquer restituição ao segurado de prêmios mensais anteriormente pagos, independentemente de notificação e/ou interpelação judicial.
(sem grifos no original)

Da leitura ressai evidente que, mesmo se considerasse que a empresa Apelante não falhou na prestação do serviço, se tivesse comprovado o comando de débito para a instituição financeira e não recebido o valor da mensalidade do mês de novembro de 2017, ainda assim não poderia cancelar o plano de saúde, deveria ter lançado, no mês seguinte, o valor da parcela inadimplida acrescida dos encargos e a do mês corrente para o débito automático e, se não houvesse quitação, aí sim, de acordo com o contrato poderia cancelá-lo automaticamente; todavia, assim não procedeu, pois conforme já exposto, no mês de dezembro de 2017 foi debitado apenas o valor de uma mensalidade – R$ 656,17 (seiscentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos), quantia que também foi debitada em janeiro de 2018, embora houvesse limite suficiente para o débito conforme contratado.

Assim, sob qualquer ângulo que se analise a questão, independente da necessidade ou não da notificação prévia do consumidor/Apelado, está evidente a ilicitude da conduta da empresa Apelante, que sequer observou a cláusula contratual por ela mesma invocada, que exige o lançamento da parcela inadimplida para débito automático no mês seguinte, acrescida dos encargos contratados e cumulada com a parcela vincenda.

Dessa forma, não há como acolher também a tese de que diante do descumprimento do contrato pelo Apelado, não pode ser compelida em ressarcir os valores despendidos com exames médicos. Não houve descumprimento do contrato pelo Recorrido, e sim falha da própria Apelante.

Aliás, há muito há jurisprudência caminha neste sentido. Para ilustrar, transcrevo trecho de aresto do Tribunal de Justiça do Paraná:

[...]. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO. SALDO POSITIVO. RESCISÃO UNILATERAL ABUSIVA. ERRO DO PLANO DE SAÚDE
. [...]. 1.
Comprovada a autorização por parte da apelante para débito automático das parcelas referentes ao plano de saúde
,
resta cristalino a falha na prestação dos serviços da parte apelada, uma vez que, por erro, deixou de debitar o montante referente à parcela do mês de junho de 2011, debitando, contudo, a dos meses subsequentes. O plano de saúde tinha obrigação de efetuar mensalmente o débito na conta corrente da contratante, sendo que é patente que esta tinha suficiência de saldo em sua conta.

[...].
(TJ-PR - RI: 00018221220118160036 PR 0001822-12.2011.8.16.0036 (Acórdão), Relator: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 15/10/2012, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/10/2012). (sem grifos no original)

A Apelante argumenta que a revisão dos reajustes não foi requerido pelo Apelado e que devem ser observadas as cláusulas contratuais, pois o contrato não foi adaptado à Lei 9.656/98.

Efetivamente, o Apelado não requereu a limitação do reajuste na petição inicial. Já foi exposto que o pedido foi formulado depois da citação da empresa Apelante.

A Julgadora não intimou a Recorrente para manifestar quanto ao pleito; contudo, o deferiu na sentença.

Não se pode olvidar que
“o Superior Tribunal de Justiça já assentou que é vedada a modificação dos pedidos da petição inicial, após a citação, sem o consentimento do réu.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1529863 SP 2019/0182803-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020).

Demais a mais, a jurisprudência da Corte Superior não admite a possibilidade de consentimento tácito do demandado quando, após a citação, houver aditamento do pedido inicial. (Nesse sentido: STJ - AgInt no REsp: 1750934 ES 2018/0158434-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 01/06/2021).

A orientação observa os termos do artigo 329, do CPC, segundo o qual o Autor pode, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir independente do consentimento do réu; todavia, depois que o Réu é citado e até o saneamento do feito, embora seja possível aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, isso somente é possível com o consentimento do demandado.

Portanto, a insurgência da empresa Apelante deve ser acolhida, a fim de afastar da sentença o capítulo que determinou a observância, pela Apelante, do índice de 10% (dez por cento) de reajuste autorizado pela ANS para planos individuais,
porque o pleito foi formulado depois de ultrapassado o momento processual adequado, de modo que cabe ao Apelado buscar o direito que entende ter, por intermédio de ação própria.

Por fim, no que tange à insurgência do Autor/Apelante quanto ao indeferimento do pedido de danos morais, razão lhe assiste.

É cediço que o STJ tem aplicado a máxima de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral; todavia, é configurado quando há agravamento à saúde, dor, abalo psicológico etc.

Na hipótese, considerando que o beneficiário tinha 58 (cinquenta e oito) anos quando o plano de saúde foi cancelado, e que somente tomou conhecimento desse fato quando deu entrada em Pronto Atendimento Hospitalar, não há dúvidas de que o cancelamento acarretou angústia, desconforto espiritual e violou sua dignidade, pois somente foi atendido no Pronto Atendimento porque tinha crédito em conta e esse fato ultrapassa o mero descumprimento contratual.

Eis o entendimento do STJ, em casos similares:

RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. [...]
CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE
COLETIVO POR ADESÃO
POR INADIMPLÊNCIA DE USUÁRIO
FINAL. MUDANÇA DE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS.
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. DEVER IMPUTÁVEL À PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE E, POR DELEGAÇÃO, À ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS.
NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. TEORIA GERAL DOS CONTRATOS. PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E DA BOA-FÉ. ALCANCE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO USUÁRIO. INEXISTENTE.
PACIENTE IDOSO.
AGRAVAMENTO DA AFLIÇÃO PSICOLÓGICA. DANO MORAL. CONFIGURADO
. REVISÃO DO VALOR DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 7/STJ. EXORBITÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. [...]. 9. O descumprimento contratual, em regra, não gera dano moral. Entretanto, o agravamento da aflição psicológica do usuário de plano de saúde, que já na peculiar condição de idoso encontrou-se desguarnecido da proteção de sua saúde e integridade física em momento de risco de vida, inegavelmente configura hipótese de compensação por danos morais. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido, com majoração de honorários advocatícios recursais.
(REsp 1655130/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018). (sem grifos no original)

Por oportuno, transcrevo também julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação cível – Plano de saúde – Ação declaratória c.c. Indenização moral - Pedido de obrigação de fazer consistente da reativação do plano de saúde –
Cancelamento do plano indevido diante do adimplemento das mensalidades, havendo equívoco na operação de pagamento por débito automático
– Termo de quitação dado pela ré –
Cancelamento do plano que levou à recusa de atendimento em pronto socorro de hospital da rede conveniada – Presente o dano moral –

Indenização fixada em R$ 15.000,00 reduzida para R$ 10.000,00
- Recurso parcialmente provido (Voto 10433).
(TJ-SP - APL: 10112954420158260114 SP 1011295-44.2015.8.26.0114, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 29/06/2016, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2016). (sem grifos no original)

Logo, é imperiosa a reforma da sentença porque há dano moral indenizável e, no que se refere à quantia fixada para a indenização, sabe-se que deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido.

Na hipótese, conforme se observa do aresto acima transcrito, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende a razoabilidade e a proporcionalidade e não se mostra exorbitante.

Com efeito, tal quantia guarda dimensão com o dano experimento decorrente do cancelamento do plano de saúde, compensa a dor, humilhação, constrangimento suportado pelo beneficiário, não acarreta enriquecimento indevido, assim como não onera demasiadamente a empresa Recorrida, e ainda serve de medida educativa.

Assim, fixo o valor indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do julgamento deste Recurso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, porque
“a correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ”
e
“a orientação do STJ assinala que "o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a partir da citação ou do evento danoso, conforme se trate de responsabilidade contratual ou extracontratual, respectivamente."
(AgInt no AREsp 1681787/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).

Com essas considerações:

Dou provimento ao Recurso de Apelação interposto por

Hemetério Ferreira Sobrinho
e condeno a empresa Apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data.

Provejo parcialmente o Recurso de Apelação interposto pela empresa

Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A.
, e afasto a obrigatoriedade de observância do índice de 10% (dez por cento) de reajuste autorizado pela ANS para planos individuais.

Mantenho hígidos todos os demais termos do
decisum
, que não foram devolvidos ao Tribunal para apreciação.

Não há falar em majoração de honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, porque para tanto, o STJ exige o preenchimento dos seguintes requisitos,
simultaneamente
:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b)
recurso não conhecido integralmente ou não provido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e

c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1714418/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021